Tribunal: TJDFT
Processo: 0705442-85.2024.8.07.0003
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-26
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:
CONSUMIDOR. COMPRA E VENDA DE PASSAGEM AÉREA – NÃO EMISSÃO DOS BILHETES – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – MERO INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES REJEITADA. NO MÉRITO, IMPROVIDO.
1. A concessão do benefício da gratuidade de justiça à pessoa natural depende de pedido formulado nos autos sem maiores formalidades. A presunção a que se refere o art. 99, § 3o do CPC é de ser afastada quando do contexto do processo se chegue a conclusão diversa. A impugnação ao benefício da gratuidade de justiça por si só não basta para o indeferimento ou revogação da medida, se desacompanhada de elementos de prova indicativos da capacidade econômica do beneficiário. Nesse cenário, é medida de justiça o deferimento da gratuidade de justiça à recorrente porque não se infirmou por qualquer prova nos autos a hipossuficiência declarada. PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA REJEITADA.
2. Cuida-se de ação de rescisão contratual c/c pedido de indenização por danos morais decorrente da ausência de emissão da passagem adquirida junto à empresa 123 Milhas. A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos e condenou a ré a restituir aos autores o valor de R$ 4.374,66.
3. A matéria devolvida à Turma Recursal pela autora, ora recorrente, cinge-se ao pleito de condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais. Na lição de Sérgio Cavalieri Filho, “dano moral é a lesão de bem integrante da personalidade, tal como a honra, a liberdade, a saúde, a integridade psicológica, causando dor, sofrimento, tristeza, vexame e humilhação à vítima” (in Programa de Responsabilidade Civil, 2a Edição, Malheiros Editores, p. 78). Vale ressaltar que o mero descumprimento contratual não comprova a existência do dano extrapatrimonial. Desse modo, sem a comprovação de qualquer mácula à dignidade e honra da parte requerente, muito menos que tenha sido submetida a situação vexatória ou constrangimento capaz de abalar sua moral, porquanto o fato narrado, embora inoportuno, não se configura potencialmente hábil a causar dor, vexame, sofrimento ou humilhação que lhe cause angústia e desequilíbrio em seu bem-estar.
4. Na vida social moderna, inevitavelmente, alguns dissabores geram aborrecimentos, mas não a ponto de justificar a compensação extrapatrimonial. Não se descura da expectativa frustrada, mas é necessário que a parte demonstre que esse abalo ultrapassou a barreira do aceitável e que outras consequências desagradáveis daí advieram. Sem a efetiva demonstração, não se observa dano moral em dimensão passível de indenização. Precedentes: Acórdão 1834534, 07391770720238070016, Relator(a): MARCO ANTONIO DO AMARAL, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 18/3/2024, publicado no DJE: 2/4/2024; Acórdão 1807892, 07257478520238070016, Relator(a): MARGARETH CRISTINA BECKER, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 29/1/2024, publicado no DJE: 15/2/2024.
5. Irreparável, portanto, a sentença vergastada.
6. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES REJEITADA. NO MÉRITO, IMPROVIDO.
7. Sentença confirmada pelos próprios fundamentos, servindo a súmula de julgamento de acórdão (artigo 46 da Lei no 9.099/95).
8. Verifico, ainda, a necessidade de fixar honorários ao defensor dativo que atuou em defesa da recorrente. Atendendo ao critério de ponderação que dispõe o artigo 22 do Decreto Distrital no 43.821/22 que regulamenta a Lei Distrital no 7.157/22, e ainda em razão da complexidade da controvérsia e da própria peça recursal, arbitro os honorários do advogado nomeado no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais).
9. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em R$ 500,00 (quinhentos reais), porque, se fixados em percentual da condenação, resultaria em valor irrisório. Diante do pedido de gratuidade de justiça formulado, suspendo a exigibilidade da cobrança, nos termos do art. 98, §3o do CPC.